Tribunal: TJBA
Processo: 8034627-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034627-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARCELO CACHOEIRA ARAUJO Advogado(s): HIRAN SOUTO COUTINHO JUNIOR (OAB:BA23005-A), CLAUDIA LOPES SILVA (OAB:BA72715-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida nos autos de ação ajuizada por candidato excluído de concurso público após procedimento de heteroidentificação. A decisão agravada determinou a reinclusão do autor no certame, na condição de cotista, até ulterior deliberação. O agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, impossibilidade de controle judicial sobre critérios da banca examinadora e violação ao princípio da isonomia. A parte agravada, por sua vez, alega ausência de fundamentação adequada no ato administrativo de exclusão, requerendo a manutenção da decisão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência para reincluir o candidato no certame, diante da alegada ausência de motivação específica no ato administrativo de exclusão por heteroidentificação, bem como os limites do controle judicial sobre atos administrativos de natureza técnica. III. Razões de decidir 3. O dever de motivação dos atos administrativos exige fundamentação clara, específica e individualizada, sobretudo quando houver restrição de direitos, conforme previsto na legislação de regência. 4. No caso concreto, a exclusão do candidato foi baseada em justificativa genérica, sem indicação objetiva dos critérios fenotípicos utilizados, o que configura vício de legalidade. 5. O controle jurisdicional não implica substituição da banca examinadora, mas verificação da conformidade do ato com os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa. 6. A jurisprudência admite a intervenção judicial quando evidenciada ausência de motivação adequada em procedimentos de heteroidentificação. 7. A tutela concedida possui caráter provisório e reversível, visando assegurar a utilidade do provimento final e evitar prejuízo irreparável ao candidato. 8. Não há violação ao princípio da isonomia, pois a medida apenas garante a permanência do candidato no certame até decisão definitiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de candidato em procedimento de heteroidentificação exige motivação individualizada e fundamentação objetiva, sendo nulo o ato administrativo genérico. 2. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não configurando ingerência no mérito técnico da banca examinadora.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41; Tema 485/STF; STJ, REsp nº 2.105.250/RJ; TJ-BA, Apelação nº 8139023-98.2023.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8011299-97.2025.8.05.0080 em que figuram como parte(s) recorrente(s) ESTADO DA BAHIA e parte(s) recorridas MARCELO CACHOEIRA ARAÚJO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das sessões,